Tribunal: TJES
Processo: 5007951-58.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007951-58.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RONALCIA COSTA SANTOS BRANCO

COATOR: VITOR DE ANGELO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.
1. Desnecessárias maiores digressões para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que “Em que pese o ato impugnado emanar da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, a ordem para a sua prática emana do próprio Secretário Estadual de Saúde, que no edital do certame, bem como no edital de convocação, exigiu a comprovação de experiência profissional, razão pela qual resta evidenciada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação mandamental.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180026328, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019). 2. O cerne da questão reside na apuração da (i)legalidade do ato administrativo que reclassificou a impetrante para a última posição do Processo Seletivo Simplificado referente ao Edital nº 020/2023, para o cargo de Assistente Social. 3. In casu, a aludida reclassificação da impetrante se deu por suposto descumprimento do item 5.5 do Edital nº 020/2023, que se refere à comprovação da experiência profissional e de títulos para fins de pontuação, todavia, a documentação apresentada pela referida parte não foi sequer analisada pela autoridade coatora, limitando-se esta a simplesmente reclassificá-la com base em fundamento genérico. 4. Destarte, deve de ser reconhecida a nulidade do indigitado ato coator, eis que genericamente fundamentado. 5. Em sede derradeira, porém não menos importante, deixo consignado que o novo ato administrativo emanado pela Administração Pública em cumprimento ao comando liminar não é passível de análise neste mandamus, eis que posterior à impetração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007951-58.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RONALCIA COSTA SANTOS BRANCO

Advogado do(a) IMPETRANTE: PAULO JOSE AZEVEDO BRANCO - ES5513
COATOR: VITOR DE ANGELO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

VOTO

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Desnecessárias maiores digressões para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que “
Em que pese o ato impugnado emanar da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, a ordem para a sua prática emana do próprio Secretário Estadual de Saúde, que no edital do certame, bem como no edital de convocação, exigiu a comprovação de experiência profissional, razão pela qual resta evidenciada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação mandamental.
” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180026328, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019).

O presente caso se amolda ao caso acima transcrito, razão pela qual,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatoriado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Ronálcia Costa Santos Branco
, contra ato tido como coator supostamente praticado pelo Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo, que reclassificou a impetrante no Processo Seletivo Simplificado referente ao Edital nº 020/2023, para o cargo de Assistente Social, por não ter comprovado o requisito denominado “Experiência Profissional”.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, prevê o remédio constitucional do mandado de segurança com o fim de “
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”.

No mesmo giro, a legislação infraconstitucional, através da Lei nº 12.016/09, disciplina o mandado de segurança individual e prevê, em seu artigo 1º, que o referido remédio constitucional será concedido “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
”

O cerne da questão reside na apuração da (i)legalidade do ato administrativo que reclassificou a impetrante para a última posição do Processo Seletivo Simplificado referente ao Edital nº 020/2023, para o cargo de Assistente Social.

In casu
, a aludida reclassificação da impetrante se deu por suposto descumprimento do item 5.5 do Edital nº 020/2023, que se refere à comprovação da experiência profissional e de títulos para fins de pontuação, todavia, a documentação apresentada pela referida parte não foi sequer analisada pela autoridade coatora, limitando-se esta a simplesmente reclassificá-la com base em fundamento genérico.

Destarte, deve ser reconhecida a nulidade do indigitado ato coator, eis que genericamente fundamentado.

Sobre a nulidade do ato administrativo fundamentado genericamente, vale citar julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REMOÇÃO "EX OFFICIO" DE SERVIDOR. MUNICÍPIO DE ALBERTINA. PORTARIA Nº 5.780/2021. MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REMOVIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MOTIVAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA. ART. 53, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 14/2010. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Caso comprovada a ilegalidade do ato de remoção do servidor público, seja por ausência da devida motivação, seja por desvio de finalidade maculador da motivação lançada no ato perpetrado ou, ainda, pela contrariedade da transferência às regras normativas atinentes à movimentação funcional, deve o ato ser anulado. - Ausente a motivação válida do ato administrativo que ensejou a remoção do impetrante, eis que fundamentado de forma genérica em conceitos jurídicos abstratos que não descrevem a verdadeira justificativa para a alteração da lotação do servidor, deve ser liminarmente sobrestada a determinação.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.054974-7/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2021, publicação da súmula em 08/06/2021).

Em sede derradeira, porém não menos importante, deixo consignado que o novo ato administrativo emanado pela Administração Pública em cumprimento ao comando liminar não é passível de análise neste
mandamus
, eis que posterior à impetração.

Nesse contexto, tomo emprestadas as lições de Hely Lopes Meirelles, “
direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e
apto a ser exercitado no momento da impetração
. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
” (in Mandado de segurança, 27. ed. atual. Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Malheiros, 2004, ps. 36 e 37).

Sob os argumentos acima expostos,
CONCEDO PARCIALMENTE
a segurança, a fim de anular o ato administrativo que reclassificou a impetrante e determinar que a autoridade coatora promova nova análise da documentação apresentada e profira novo ato administrativo de forma fundamentada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), confirmando a liminar a seu tempo deferida.

Sem honorários e sem custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.